Tribunal: STF
Processo: ARE 1374589
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
EMENTA



    Direito Administrativo e Outras Matérias de Direito Público. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Improbidade Administrativa. ausência de prequestionamento. Incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



    1. O agravo no recurso extraordinário foi desprovido em virtude da existência de alguns obstáculos processuais entre eles a ausência de prequestionamento do art. 37, § 4º, da Constituição da República.



    II. Questão em discussão



    2. Neste agravo regimental, sustenta-se que a questão foi analisada no acórdão alusivo ao julgamento da apelação.



    III. Razões de decidir



    3. Ocorre que a violação ao art. 37, § 4º, do Texto Constitucional não constou da apelação, nem dos embargos de declaração analisados pelo Tribunal de origem. A questão somente foi suscitada nas razões do recurso extraordinário, mostrando-se de rigor reconhecer a falta de prequestionamento e a incidência dos óbices dos enunciados nº 282 e 356 da Súmula do STF. 



    4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor atualizado da causa.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.